Tribunal: STF
Processo: RHC 233639
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 824.138/DF, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DESENVOLVIDOS NA INICIAL NÃO VENTILADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O pedido formulado na ação constitucional é manifestamente incognoscível, porquanto as teses suscitadas no writ não foram ventiladas nas razões do recurso de apelação e dos embargos de declaração, impedindo a análise específica da matéria pelo Tribunal. Portanto, está configurado o óbice processual no sentido de que, a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais, motivo pelo qual, em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Ainda que assim não fosse, não há como reconhecer ilegalidade que imponha a concessão de habeas corpus de ofício. Isso porque, ‘ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021), cujo entendimento se aplica igualmente à tese de prescrição, conforme diversos precedentes desta Corte Superior de Justiça. Além disso, na hipótese, a impossibilidade de apreciação da tese relativa à prescrição, ainda que de ofício, decorre do fato de que há controvérsia de mérito em relação à cessão ou não da permanência do delito do art. 48 da Lei de Crimes Ambientais. Não se trata, assim, de simples cálculos aritméticos a serem realizados e de verificação da ocorrência dos marcos interruptivos da prescrição, pois as instâncias ordinárias não analisaram a tese apresentada pelo Agravante (cessação da permanência do delito em razão de os direitos possessórios sobre o imóvel terem, em tese, sido transferidos para uma terceira pessoa). Havendo efetiva controvérsia jurídica, era imperiosa a análise específica do tema a fim de inaugurar a competência desta Corte Superior de Justiça, a teor do que dispõe o art. 105 da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 42).



    Ao final, busca-se:



    “i) O recebimento e o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, frente ao seu manifesto cabimento;



    ii) Liminarmente, a concessão de tutela cautelar, a fim de suspender a execução das penas impostas ao Recorrente na Ação Penal nº 0059819-49.2007.8.07.0001, até o julgamento de mérito do presente recurso;



    iii) No mérito, o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a consequente concessão da ordem, a fim de que a prescrição do crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 seja reconhecida para declarar a extinção da punibilidade do Recorrente;



    iv) Subsidiariamente, a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do item iii, na remota hipótese de o presente recurso não ser conhecido, o que se admite somente a título argumentativo;” (doc. eletrônico 48, p. 30).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal apresentaram contrarrazões (documentos eletrônico 62 e 63).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este recurso ordinário impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 824.138/DF, assim fundamentado:



    “[...]



    O recurso não deve ser provido.



    De fato, o pedido formulado na ação constitucional é manifestamente incognoscível, porquanto as teses suscitadas no writ não foram ventiladas nas razões do recurso de apelação – conforme se depreende do relatório do acórdão – e dos embargos de declaração (fls. 84-91), impedindo a análise da matéria pelo Tribunal, conforme se depreende do excerto do acórdão acima transcrito.



    Com efeito, verifica-se que a Defesa pleiteou o reconhecimento do princípio da consunção entre os arts. 63 e 48 da Lei n. 9.605/1998 (absorção deste por por aquele) e, caso fosse tal pedido acolhido, o reconhecimento automático da prescrição, que já havia sido declarada pelo Juízo sentenciante. O Tribunal de origem apenas fez referência genérica à prescrição do delito previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais em razão do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o qual requereu o restabelecimento da indenização pelos danos ambientais. Assim, todas as teses jurídicas suscitadas no presente mandamus em nenhum momento foram analisadas pelo Órgão Colegiado pretérito de forma específica, impedindo o debate das referidas matérias por esta Corte Superior de Justiça.



    Portanto, está configurado o óbice processual no sentido de que, ‘a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, [motivo pelo qual,] em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 529.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).



    [...]



    Ainda que assim não fosse, não há, no caso, como reconhecer ilegalidade que imponha a concessão de habeas corpus de ofício.



    Isso porque, ‘ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).



    Reproduzo, a propósito, as seguintes ementas do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Cumpre referir que a impossibilidade de apreciação da tese relativa à prescrição, ainda que de ofício, decorre do fato de que há controvérsia de mérito em relação à cessão ou não da permanência do crime do art. 48 da Lei de Crimes Ambientais. Não se trata, assim, de simples cálculos aritméticos a serem realizados e de verificação da ocorrência dos marcos interruptivos da prescrição. Repito: as instâncias ordinárias não analisaram a tese apresentada pelo Agravante (cessação da permanência do delito em razão de os direitos possessórios sobre o imóvel terem sido transferidos para uma terceira pessoa). Havendo efetiva controvérsia jurídica, era imperiosa a análise específica do tema a fim de inaugurar a competência desta Corte Superior de Justiça, a teor do que dispõe o art. 105 da Constituição Federal.



    Especificamente em relação às teses de prescrição não pleiteadas perante a jurisdição ordinária que configuram supressão de instância, cito diversos precedentes desta Corte Superior: 



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 43).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator